Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-45.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1015571-45.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]

Relator:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), MAYCON DA SILVA CUNHA - CPF: 061.164.731-13 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIZAEL DA SILVA DOMINGOS - CPF: 708.655.701-32 (VÍTIMA), ANDERSON RANGEL DA SILVA - CPF: 074.399.631-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILON AIRES BRUN - CPF: 054.216.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 062.172.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ART. 580 DO CPP – EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A COACUSADOS –IMPROCEDÊNCIA – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – NÃO CONSTATAÇÃO – PREEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – DECISÃO LASTREADA NA PROVA DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA –
ORDEM DENEGADA
.

O efeito extensivo do benefício de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, concedido a coacusados na mesma ação penal por observância ao princípio da isonomia processual (art. 580 do CPP), reclama identidade de situações fático-processuais, e que, inocorrente
in casu
ante a preexistência de registros criminais desabonadores, indicativos de periculosidade concreta ante a possibilidade de reiteração delitiva.

A prisão preventiva, na espécie, encontra lastro na prova da materialidade e em indícios da autoria, além da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mathis Haley Puerari Pedra, em favor de
Maycon da Silva Cunha
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação penal nº 1002867- 11.2021.8.11.0040, o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que os corréus se encontram em situações fáticas similares à do paciente e foram liberados da prisão preventiva, a despeito de terem sido pronunciados juntamente com o paciente, o que indicaria vulneração ao princípio da isonomia na manutenção da segregação cautelar do beneficiário.

Desse modo, pede a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, ratificando-se a medida no mérito. Juntou documentos.

O rogo por tutela liminar restou indeferido (id. 138481158), e as informações aportaram aos autos virtuais (id. 139169211).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação da ordem (id. 141739678), conforme entendimento assim sumariado:

Habeas Corpus: Homicídio qualificado em sua modalidade tentada - Busca-se a extensão do benefício concedido aos corréus Mailon e Anderson, que obtiveram a concessão de liberdade provisória por ocasião da sentença de pronúncia, nos termos do art. 580 do CPP – Liminar indeferida – In casu, denota-se que, apesar de o paciente e corréus/paradigmas terem sido pronunciados, evidencia-se da decisão combatida, que os corréus/paradigmas possuem circunstâncias subjetivas distintas, vez que o suplicante é reincidente, a revelar o risco concreto de reiteração delitiva, e em razão da gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta do agente, haja vista que ele confessou a autoria delitiva, a despeito de ter apresentado confissão qualificada (legítima defesa), momento em que afirmou que o crime envolveu agressão, facadas, tendo a vítima, ainda, sido amordaçada, amarrada e abandonada em local ermo, longe de socorro. Assim, não há como estender o benefício da liberdade provisória concedia aos corréus aos corréus Mailon e Anderson, pois evidencia-se da documentação trazia a lume, que as condições subjetivas do paciente e dos beneficiários paradigmas são dissemelhantes - Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHIS HALEY PUERARI PEDRA, OAB MT22764-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O mote da impetração se apresenta em sentido a
analisar se o paciente faz jus à mesma benesse concedida aos demais corréus pronunciados na ação penal
, sob o prisma da regra constante do art. 580 do CPP.

Conforme relatado, alega o impetrante a vulneração ao princípio da isonomia da sentença de pronúncia no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente.

Não obstante, o aventado constrangimento ilegal não se mostra patente, sobretudo porque, ao que consta, o crime em questão é de elevada gravidade, sem perder de vista que o recorrente responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas, além do fato de que o recorrente teria confessado ter praticado, sozinho, o crime em apuração, situação que o desiguala dos demais corréus.

Com efeito, em relação à mencionada vulneração ao princípio da isonomia, ao que parece, tampouco se dá qualquer vício, dado que o recorrente teria admitido sozinho a prática do delito, negando a participação dos corréus que, por isso mesmo, foram beneficiados com a revogação da custódia cautelar, ainda que também tenham sido pronunciados.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte da magistrada, ao manter a custódia cautelar do paciente.

A decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, haja vista que, ao negar a liberdade ao paciente, a magistrada referiu-se aos fundamentos pelos quais decretou a prisão preventiva, destacando a ausência de motivos para sua revogação, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consoante se pode verificar do trecho de sua transcrição:

“Não reconheço ao acusado o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa e os antecedentes do acusado, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade” (Id. 138316677, Pág. 6).

Ao prestar informes, a julgadora fez anotar, ainda, que:

“Esta Magistrada firmou entendimento em manter o paciente Maycon da Silva Cunha preso preventivamente por
possuir registro criminal enquanto menor de idade, autos de Ato Infracional n. 9757-90.2015.811.0040, pela prática do crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, envolvendo-se em MAIS DOIS delitos após completar a maioridade penal, respondendo às ações penais n. 3385-23.2018.811.0040 e 6674-32.2016.811.0040, ambas pela prática de tráfico de drogas.

Por conta dos antecedentes, entendeu o Juízo que não há desrespeito ao princípio da homogeneidade, pois o contexto dos autos revela a ineficácia de medidas cautelares diversas para a proteção do meio social, principalmente porque o increpado já se mostrou indiferente às ordens judiciais, cabendo frisar, que a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, como ocorre in casu.

Assim, entendeu-se que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados, do modus operandi utilizado e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, o paciente confessou em seu interrogatório a prática da conduta delitiva (porém alegando que teria se insurgido contra injusta agressão), ressaltando que o crime envolveu (pelo depoimento dele mesmo) agressão, facadas, vítima já caída e ainda assim amordaçada e amarrada, deixada em local ermo, sem iluminação e longe de socorro.

Informo que os autos se encontram aguardando a apresentação de razões recursais pelo acusado Mailon e após, contrarrazões recursais do MPE.

Os pronunciados Anderson e Maycon decidiram não recorrer da sentença de pronúncia.”

Como bem se divisa, a decisão se mostra lastreada na gravidade concreta da conduta e
na reiteração delitiva
do paciente, ao lado dos indícios de autoria e prova da materialidade, de sorte que representa risco real à ordem pública e sobretudo à sociedade.

Ademais, não prospera o rogo por extensão de efeitos da decisão que libertou os demais corréus, visto que, como destacado pela douta magistrada, a situação do ora paciente se desiguala da dos outros, visto que apresenta reiteração delitiva, sem perder de vista ter confessado haver praticado sozinho o delito em questão.

Por consequência,
não há, em tese,

identidade de situação fático-processual do paciente com os réus colocados em liberdade
, mostrando-se inaplicável, portanto, o disposto no artigo 580 do CPP.

O Pretório Excelso já decidiu que “
A concessão de habeas corpus a determinados corréus, em situações processuais diversas, não implica violação ao princípio da isonomia.
” (HC 90.138, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, DJ de 28-9-2007).

Nesse mesmo sentido, com especial maestria, sua Excelência, Des. Gilberto Giraldelli, teve a oportunidade de estabelecer outrora,
verbis
:

“
O julgador não deve visar a mera igualdade formal, que desconsidera as peculiaridades das situações sob comparação, acarretando em verdadeira injustiça, seja em prejuízo ou em benefício do jurisdicionado; conforme o princípio da isonomia, deve, isto sim, buscar a igualdade substancial, que despende tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida da sua desigualdade
(...)” (TJMT, HC 19765/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/3/2016, Publicado no DJE 17/3/2016).

Deveras, o efeito extensivo dos benefícios concedidos a coacusados na mesma ação penal, por observância ao princípio da isonomia processual (art. 580 do CPP), reclama identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica no presente caso, ante a preexistência de registros criminais desabonadores por crimes anteriores, indicativos de periculosidade concreta do paciente ante a possibilidade de reiteração delitiva.

Logo, comprovada a idoneidade dos fundamentos e critérios utilizados pela autoridade judiciária de origem para justificar a preservação da ordem de constrição cautelar do paciente, impõe-se a denegação da ordem mandamental.

Ante o exposto, com o parecer,
admito
, porém,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Maycon da Silva Cunha
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O ora paciente assumiu sozinho a autoria, então há uma diferenciação. À medida que ele assume a autoria e invoca apenas para si, é evidente que a situação dele diferencia da dos demais, o contexto probatório que ele vai ter quando julgado perante o Tribunal do Júri é diferente daqueles demais porque ele tem autoria e materialidade comprovadas.

A possibilidade de uma condenação é muito razoável, a não ser que chegue em plenário, e nós sabemos que isso também é possível, e eventualmente apresente uma outra versão, o que não pode ser descartado, coisas da amplitude de defesa que se tem em sede de Tribunal do Júri.

De forma que eu diferencio o caso dele dos demais acusados para denegar a ordem, tal qual feito pelo Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Senhor Presidente, egrégia Câmara,

Nada contra os votos que me antecederam quanto à diferenciação da situação processual do paciente e os demais suspeitos.

Entretanto, estamos apenas no campo da autoria. Estamos tratando de um
habeas corpus
, temos a prova da existência do crime, temos indícios suficientes de autoria, a confissão dele de que praticou sozinho o crime, mas e a necessidade da custódia? A necessidade da custódia seria a presunção de que ele não se apresentaria para julgamento?

Se for a presunção de que ele não se apresentaria para julgamento, há que existir nos autos indícios concretos de que essa hipótese poderia se concretizar.

Fora isso, eminentes pares, com a devida vênia, nós estaríamos negando a ordem com base exclusivamente em dois requisitos da prisão preventiva: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não se concebe porque a prisão preventiva, no caso de uma eventual condenação, dá origem à detração. Não se concebe que se antecipe pena sem que haja uma sentença condenatória, ele será submetido a julgamento.

Qual é a necessidade da prisão preventiva? Qual é a necessidade dessa custódia antes da sentença condenatória? Me perdoem se eu tiver perdido algum detalhe do voto, mas do que ouvi, não consegui apreender qual seria a motivação existente na decisão atacada sobre a necessidade da custódia.

Se eu estiver equivocado, peço aos eminentes pares que me esclareçam.

V O TO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Des. Rondon Bassil,

Eu destaquei o seguinte, quando do acontecimento do delito em que se alega que a tentativa de homicídio foi em legítima defesa, mas o fato de a vítima ter sido levada para um local ermo e onde foi deixada, só não foi à óbito por razões desconhecidas ou sorte da vítima.

A juíza manteve a prisão porque desde quando era menor esteve envolvido com drogas e ao completar a maioridade permaneceu no mundo do crime e está a responder dois processos por tráfico e esse fato que é gravíssimo, inclusive destacado aqui que pelo depoimento do mesmo, agressão, facadas, vítima caída, amordaçada e amarrada, deixada em local ermo, sem iluminação e longe de socorro.

Então, o que restou demonstrado e eu também visualizei, é que há periculosidade, entendi que deve estar afastado do meio social, por enquanto.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Des. Juvenal Pereira da Silva:

Se entendi bem, a decretação da prisão preventiva não foi para assegurar a aplicação da lei penal de eventualmente ele ter ou não que participar do Tribunal do Júri, foi em decorrência da gravidade do delito, por ofensa à ordem pública.

Reitero o meu posicionamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Des. Juvenal,

Agradeço os esclarecimentos, mas ainda discordo parcialmente de Vossa Excelência, não quero aqui tecer nenhuma crítica ao posicionamento, mas não posso concordar com a prisão antecipada sob a presunção de que porque ele delinquiu no passado, vai delinquir futuramente e prejudicar a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal.

Quanto à gravidade em concreto do crime, eu penso que Vossa Excelência está coberto de razão, a gravidade em concreto do crime, a meu ver, fundamenta sim a necessidade da custódia, inclusive para garantia da ordem pública.

A sociedade jamais ficaria tranquila com uma pessoa em liberdade, capaz de cometer um crime grave como esse.

E podemos dizer que ele cometeu esse crime, não estamos falando de excludente de ilicitude, estamos falando que ele cometeu esse crime com gravidade porque a imagem de uma pessoa em um local ermo sendo esfaqueada e não poder se defender realmente preocupa a sociedade, se uma pessoa acusada de tal crime estiver ainda em liberdade mesmo sendo processada.

Então sob esse aspecto, encaminho meu voto de acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022